Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708481-07.2021.8.07.0000 RECORRENTES: OLI SAROLLI, SAROLLI SA MADEIRAS SEMENTES CEREAIS E CONSTRUCOES, SEMENTES SALVATTI LTDA, RAFAEL SARTORI ALVARES RECORRIDO: ESPÓLIO DE HEITOR FERNANDO SAENGER REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO LUIZ SAENGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESERVA DE BENS. EXCEÇÃO QUE ADMITE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada. 2. O parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro. 3. Descabe a reserva de bens quando se reconhece por decisão judicial a prescrição intercorrente do crédito em cumprimento de sentença, ainda que passível de recurso. 4. Considerando que a habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento incidental de jurisdição voluntária, como regra, descabe a fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, excepcionalmente, os honorários são devidos quando ocorre discussão e se estabelece o conflito em torno da reserva de bens. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 643 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de reserva de bens, porque a sentença de extinção não tem trânsito em julgado, porque a matéria de prescrição intercorrente foi levada ao TJPR em sede de apelação pelos ora recorrentes. Ademais, defendem que a legislação não prevê indeferimento da reserva de bens em caso de lide sob o título que origina o crédito, ao contrário, esta discussão deve ser levada a vias ordinárias, nos termos do caput do aludido dispositivo; b) artigo 85 do CPC, sustentando ser incabível a sua condenação em sucumbência, porque inexiste litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido Espólio de Heitor Fernando Saenger, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro Castro, OAB-DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 643 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 2913356-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro Castro, OAB-DF 13.398 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003